Tribunal: TJBA
Processo: 8026803-94.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8026803-94.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DEIVISON LOPES SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

D

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pela defesa de Deivison Lopes Santos contra sentença condenatória proferida pela 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA.

2. O réu foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

3. Os policiais militares da Operação Gêmeos abordaram o acusado em 29/01/2022, no Bairro do Cabula, após este empreender fuga ao avistar a viatura policial.

4. Foram apreendidos 14,01g de maconha distribuídos em 11 porções e 4,32g de cocaína distribuídos em 9 porções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) definir se há suficiência probatória para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se procede o pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006; e (iii) verificar se a atenuante da menoridade relativa pode reduzir a pena aquém do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A materialidade e autoria delitivas encontram-se comprovadas através do Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial de Constatação nº 2022 00 LC 003054-01, que confirma a natureza entorpecente das substâncias apreendidas.

7. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem demonstram-se coesos, detalhados e convergentes quanto às circunstâncias do flagrante, possuindo valor probante equivalente aos demais testemunhos.

8. A convergência entre a prova oral e os elementos documentais confere robustez ao conjunto probatório, afastando qualquer dúvida razoável acerca da materialidade e autoria delitivas.

9. As circunstâncias objetivas do caso afastam a possibilidade de desclassificação para porte para uso pessoal: diversidade de substâncias (maconha e crack), acondicionamento em múltiplas porções individualizadas (11 porções de maconha e 9 pinos de crack), quantidade expressiva (18,33g total) e tentativa de fuga ao avistar a abordagem policial.

10. A atenuante da menoridade relativa não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Tema 158 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

11. A dosimetria da pena foi realizada corretamente: pena-base fixada no mínimo legal (ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis), reconhecimento da atenuante da menoridade relativa sem redução por força da Súmula 231/STJ, e aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º), resultando em 1 ano e 8 meses de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O testemunho de agentes policiais possui o mesmo valor probante dos demais depoimentos, não padecendo de presunção de parcialidade, especialmente quando corroborado por elementos objetivos de prova. 2. A distinção entre tráfico e porte para uso pessoal exige análise contextual considerando não apenas a quantidade, mas também as circunstâncias do flagrante, forma de acondicionamento, variedade de substâncias e comportamento do agente. 3. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, que representa piso intransponível estabelecido pelo legislador.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4º; CP, arts. 33, §2º, alínea "c", e 44; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 231; STF, Tema 158 da repercussão geral; STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21/11/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.921.854/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 9/9/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º 8026803-94.2022
.8.05.0001
, oriundos da 3.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, onde figura como Apelante o Acusado
DEIVISON LOPES SANTOS
, e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do apelo para
NEGAR-LHE
provimento, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora